Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0719431-36.2025.8.07.0000 REQUERENTE: P. D. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON DA MOTA BARBOSA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo na Apelação interposta por P. D. O. B. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em abono à pretensão deduzida, afirma que o laudo do médico assistente atesta que “quanto maior o atraso no início da terapia, pior se torna a previsão de recuperação de estatura final do indivíduo.” (sic). Afirma ser incontroversa a necessidade de utilização da medicação para a eficiência do tratamento. Alega que, nos termos da Lei n. 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica para os planos de saúde. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Aduz que “a negativa de cobertura com base na suposta exclusão do medicamento no rol é indevida, porquanto o medicamento está sim previsto na RN 465/2021 da ANS”. Reitera a existência de risco em se aguardar o julgamento do mérito da Apelação. Ao final, requer que “seja suspenso os efeitos da sentença proferida no processo n.o 0707800-92.2025.8.07.0001, para determinar que a empresa ré forneça, no prazo de 48h, a medicação indicada pelo médico assistente — descrita abaixo — bem como o que se fizer necessário para o tratamento da comorbidade da criança pelo tempo que perdurar o tratamento.” (sic). É o relato do necessário. Decido. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que concede tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, logo a Apelação interposta tem efeito meramente devolutivo. Malgrado o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autorizar a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, deve o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pela Apelante em suas razões recursais não induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da Apelação interposta, de modo que não está autorizada a concessão da medida excepcional prevista na legislação processual. Com efeito, sem desprezar os argumentos da Apelante, reafirmo o entendimento adotado na decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento n. 0706697-53.2025.8.07.0000 de que não está evidenciado nos autos, de modo irrefutável, o alegado direito ao fornecimento, pelo Apelado, do medicamento requerido. Isso porque, ao dispor sobre as exigências mínimas dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu art. 10, inc. VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, in verbis: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; (...).” Por sua vez, os incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do artigo 12 da Lei 9.656/98 estabelecem o seguinte: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, subsistindo a obrigatoriedade de cobertura apenas em relação aos tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral, assim como os medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso, além dos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. No caso em exame, verifica-se que o medicamento prescrito à Apelante pelo médico assistente destina-se ao tratamento de baixa estatura e visa garantir que a paciente “consiga atingir altura final dentro do canal de crescimento familiar” – Id. 69139241, sendo certo, portanto, que o fármaco em questão, que é de uso domiciliar, não está relacionado ao tratamento antineoplásico. Cumpre destacar que, diferente do que sustenta a Apelante, a negativa de cobertura pelo Apelado não se deu com base na suposta exclusão do medicamento no rol de procedimento em saúde estabelecido pela ANS. Ao negar o fornecimento do medicamento em questão, o Apelado consignou que “após a análise técnica do seu pedido, informamos que o medicamento Somatropina, solicitado para tratamento ambulatorial e ou domiciliar, não possui cobertura de acordo com o artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 e PARECER TÉCNICO No 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.” Conforme delimitado na fase de instrução processual, a controvérsia dos autos se cinge à obrigatoriedade, ou não, de a operadora de plano de saúde fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, espécie de assistência em saúde que a própria Lei n. 9.656/98 excluiu da cobertura mínima dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na lei. Assim, tenho que, ao menos a priori, as alegações deduzidas nas razões recursais Id. 71905077 não são suficientes para infirmar as conclusões alcançadas pelo Juiz a quo na r. sentença, de modo que, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão da Apelante para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Recebo a Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora